Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-84.2024.6.16.0715
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024.
ADMISSIBILIDADE.
ESPECIALIDADE
DA
NORMA
ELEITORAL.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO
CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS
RAZÕES RECURSAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONCEDENDO PRAZO
ADICIONAL.
BOA-FÉ.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou o réu pela
prática de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), por duas vezes, com pena de 01 ano
e 02 meses de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa, substituída por
prestação pecuniária.
2. A Ação Penal foi movida com base em denúncia de que o réu ofereceu dinheiro e
“santinho” a eleitores para obter voto.
3. O recorrente alega fragilidade probatória, argumentando que a condenação se
baseia em depoimento de testemunha parcial e que as provas são insuficientes para

Num. 44856686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
comprovar a materialidade do delito.
4. O Ministério Público Eleitoral pugna pelo não conhecimento do recurso por
intempestividade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo,
considerando a apresentação das razões recursais após o prazo legal, mas com
autorização judicial; e (ii) saber se há provas suficientes para a condenação do
recorrente pelo crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A apresentação das razões recursais fora do prazo legal, mas com determinação
do juízo de origem concedendo prazo adicional, gera legítima expectativa quanto à
admissibilidade do recurso, autorizando o seu conhecimento em razão da boa-fé do
recorrente.
7. Apesar do entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que o recurso
deve ser apresentado com razões na seara eleitoral, no caso específico em
julgamento, o recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, razão pela qual o
presente recurso criminal eleito

Inteiro teor:
06/03/2026
Número: 0600004-84.2024.6.16.0715

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600004-
84.2024.6.16.0715, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou Horácio
Augusto de Abreu pela prática da infração penal de (A) corrupção eleitoral (L4737/65, art. 299, duas
vezes), à pena uniforme de 01A de reclusão e 05 dias-multa a cada delito, resultando, depois de
operada a exasperação mínima (um sexto) pelo crime continuado (conexão modal, local e
temporal), a pena definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão no regime inicial aberto e 10 dias-
multa (CP, art. 72, no patamar mínimo de 1/30 do SM vigente ao tempo dos fatos). Há substituição
da pena corporal. Prisão preventiva: O réu respondeu ao processo em liberdade, faltando
elementos neste momento para a decretação da prisão preventiva. Não há cautelar processual mais
gravosa que demandasse revisão (a exemplo de monitoração eletrônica, comparecimento
periódico em Juízo, prisão domiciliar). Execução provisória da pena. Se decretada ou mantida
prisão preventiva, forme-se ou alimente-se a execução provisória do acusado. Integrando a
sentença, acolheu os embargos declaratórios opostos pela defesa técnica, nos termos apontados.
Determinou, nos termos da regulação legal da matéria, citada em rodapé da página seis do ato
impugnado, a imputação da fiança na quitação parcial da prestação pecuniária. O procedimento
deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.(Ação Penal Eleitoral de Captação Ilícita de
Sufrágio ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral que denunciou, por corrupção eleitoral, art. 299,
duas veze, Horácio Augusto de Abreu, candidato a vereador, em Ramilândia, nas Eleições 2024.
Relatou que "Na data de 06/10/2024, por volta das 08:30, em via pública, ao lado do Mercado
Calabresi, localizado na Rua Brasília, nº 68, Centro, no Município de Ramilândia/PR, nesta 118ª
Zona Eleitoral em Matelândia/PR, o denunciado Horácio Augusto de Abreu, agindo dolosamente,
ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, ofereceu dinheiro, mais precisamente R$
50,00 em espécie, além de um "santinho" com a sua foto como candidato, aos eleitores Ednilson
Rodrigues da Silva e Claudineia de Souza Soares, para obter voto, para si, sendo que o dinheiro e o
"santinho" com a foto do candidato foram deixados em um assento público ao lado do mercado.
Consta nos autos que no dia das eleições municipais de 2024, o denunciado Horácio Augusto de
Abreu que era candidato ao cargo de Vereador no município de Ramilândia/PR, trazia no seu bolso
R$ 375,00 em espécie, além de "santinho" com a sua foto como candidato, tendo realizado
abordagem direta aos eleitores Ednilson Rodrigues da Silva e Claudineia de Souza Soares. Ato
contínuo, o denunciado Horácio Augusto de Abreu deixou o dinheiro em espécie e o"santinho" em
um assento público ao lado do mercado, sendo que após a intervenção de um cidadão que
percebeu a conduta do denunciado, os eleitores Ednilson Rodrigues da Silva e Claudineia de
Souza Soares não pegaram o dinheiro").
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
HORACIO AUGUSTO DE ABREU (RECORRENTE)
JEFFERSON RUSTICK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
DPF/FIG/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856686
06/03/2026
11:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44856686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.049

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600004-84.2024.6.16.0715 – Ramilândia – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Revisor: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: HORACIO AUGUSTO DE ABREU
ADVOGADO: JEFFERSON RUSTICK - OAB/PR65271
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERCEIRO INTERESSADO: DPF/FIG/PR
PROCURADORIA: POLÍCIA FEDERAL - DPF/FIG/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024.
ADMISSIBILIDADE.
ESPECIALIDADE
DA
NORMA
ELEITORAL.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO
CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS
RAZÕES RECURSAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONCEDENDO PRAZO
ADICIONAL.
BOA-FÉ.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou o réu pela
prática de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), por duas vezes, com pena de 01 ano
e 02 meses de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa, substituída por
prestação pecuniária.
2. A Ação Penal foi movida com base em denúncia de que o réu ofereceu dinheiro e
“santinho” a eleitores para obter voto.
3. O recorrente alega fragilidade probatória, argumentando que a condenação se
baseia em depoimento de testemunha parcial e que as provas são insuficientes para

Num. 44856686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
comprovar a materialidade do delito.
4. O Ministério Público Eleitoral pugna pelo não conhecimento do recurso por
intempestividade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo,
considerando a apresentação das razões recursais após o prazo legal, mas com
autorização judicial; e (ii) saber se há provas suficientes para a condenação do
recorrente pelo crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A apresentação das razões recursais fora do prazo legal, mas com determinação
do juízo de origem concedendo prazo adicional, gera legítima expectativa quanto à
admissibilidade do recurso, autorizando o seu conhecimento em razão da boa-fé do
recorrente.
7. Apesar do entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que o recurso
deve ser apresentado com razões na seara eleitoral, no caso específico em
julgamento, o recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, razão pela qual o
presente recurso criminal eleitoral deve ser conhecido.
8. As testemunhas compromissadas, policiais federais, não presenciaram os fatos.
9. A fotografia apresentada não demonstra o ato de entrega ou colocação dos
objetos pelo recorrente, limitando-se a registrar a existência deles em um
determinado local.
10. Diante de dúvida razoável da prática do delito descrito no artigo 299 do Código
Eleitoral, impõe-se a absolvição do recorrente, por força do princípio do in dubio pro
reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver o recorrente
do crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, por falta de provas, com
fundamento no art. 386, VII do CPP.
Tese de Julgamento:
12. A boa-fé do recorrente, amparada em despacho judicial, autoriza o
conhecimento do recurso apresentado sem as respectivas razões, no momento da
interposição.
13. A dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos, aliada à fragilidade das provas,
impõe a absolvição do réu em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Num. 44856686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 299; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspe nº 060021041, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 27/06/2023; TRE-PR, RCE nº 060032591, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 05/12/2024; TRE-PR, RCE nº
060010768, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 22/01/2025; TRE-PR, APE nº
060008321, Rel. Des. Flavia Da Costa Viana, DJE 13/06/2023; TRE-PR, RCE nº
060003821, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Rel. designado Des. Jose Rodrigo
Sade, DJE 07/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/03/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU, em face
da sentença, integrada por embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral
de Matelândia- PR, que o condenou pela prática do delito de corrupção eleitoral (art. 299 do CE)
por duas vezes, fixando a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão no regime inicial aberto e 10
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de três
salários mínimos nacionais vigentes à data do fato.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de HORÁCIO
AUGUSTO DE ABREU pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 299, caput, do Código
Eleitoral, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 02/06/2025 (ID 44776977).
O juízo de origem deferiu o aproveitamento integral da prova produzida nos autos de Representação nº
0600747-42.2024.6.16.0118 (ID 44777009), que foi juntada no ID 44777014 e seguintes.
Houve o interrogatório do réu, o qual exerceu o seu direito ao silêncio (ID 44777030).
O Ministério Público Eleitoral e HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU apresentaram alegações finais.
Após a apresentação das alegações finais, a autoridade policial juntou aos autos o relatório final da

Num. 44856686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
investigação e vídeo com a oitiva da declarante Sra. Bruna Caroline Calabresi (ID 44777041 e seguintes).
Na sentença, o Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia-PR condenou HORÁCIO AUGUSTO DE
ABREU pela prática do delito de corrupção eleitoral (art. 299 do CE) por duas vezes, fixando a pena em 01
ano e 02 meses de reclusão no regime inicial aberto e 10 dias-multa, tendo sido substituída a pena de
reclusão por prestação pecuniária no valor de três salários mínimos nacionais vigentes à data do fato.
Irresignado, o réu HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU apresentou recurso, alegando, em síntese, que: a) a
condenação se baseia no depoimento de João Carlos Wnuk, marido da candidata adversária, Maria Izabel
Mariano Wnuk, cuja parcialidade é evidente, dado o claro interesse no resultado eleitoral e na
desestabilização da sua candidatura; b) o depoimento de João Carlos apresenta contradições e
inconsistências que o tornam inadequado para fundamentar a condenação; c) o único elemento apresentado
pela acusação é uma fotografia de material gráfico de campanha, acompanhado de uma nota de R$50,00
sobre um banco; d) a imagem não demonstra qualquer vínculo direto entre o recorrente e a cena retratada; e)
as pessoas que, em tese, teriam recebido o valor e o material gráfico, Edmilson Rodrigues da Silva e
Claudineia de Souza Soares, negaram a existência de qualquer promessa, entrega ou oferecimento de
vantagem ilícita por parte do recorrente; f) as imagens constantes dos autos não demonstram a materialidade
do ilícito; g) a matéria de fato tratada nos presentes autos já foi analisada e julgada nos autos de
Representação Eleitoral n°0600747-42.2024.6.16.0118, onde este Tribunal reformou a decisão do Juízo a
quo julgando improcedente a representação.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de que seja reformada a sentença, com
a absolvição do recorrente.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo não conhecimento do Recurso diante da sua
intempestividade e, subsidiariamente, no mérito, por seu improvimento, mantendo-se integralmente a r.
sentença por seus próprios fundamentos (ID 44777068).
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso Criminal Eleitoral,
diante da sua intempestividade e, caso admitido, pelo seu desprovimento. Argumenta que, na situação em
apreço, a finalidade eleitoral da conduta, o dolo específico de obter o voto, revela-se inquestionável. A
apreensão do ‘santinho’ de campanha ao lado da quantia em dinheiro, somada às imagens de vídeo, aos
depoimentos dos agentes policiais e ao comportamento evasivo do réu logo após a ocorrência, forma um
conjunto probatório que evidencia, de forma inequívoca, a configuração do delito previsto no art. 299 do
Código Eleitoral.
Intimado para se manifestar sobre a tese de intempestividade apresentada pelo Ministério Público Eleitoral,
o recorrente requereu o reconhecimento da tempestividade do recurso mediante a aplicação analógica das
regras do Processo Penal ao caso (ID 44803096).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Admissibilidade do recurso

Num. 44856686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
O Ministério Público Eleitoral alega nas contrarrazões, que o recurso apresentado é intempestivo.
Assevera que o recorrente interpôs a petição de recurso desacompanhada das respectivas
razões recursais, as quais somente foram protocoladas 4 (quatro) dias após o término do prazo
legal. Requereu o não conhecimento do apelo, por manifesta intempestividade.
O pedido, com a devida vênia, não merece acolhimento.
A despeito de as razões do recurso terem sido apresentadas após o prazo previsto no art. 362 do
Código Eleitoral, verifica-se, no caso, que o recorrente agiu de boa-fé, amparado em
determinação do juízo de origem que lhe concedeu prazo adicional de 05 dias para a juntada das
razões recursais, o que autoriza o conhecimento do recurso, conforme será tratado abaixo.
Nos termos do disposto no Código Eleitoral, por força do princípio da especialidade, o prazo de
interposição do recurso criminal eleitoral é de 10 dias e independe de termo nos autos:
Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente
fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente,
de novos documentos.
Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o
Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

Portanto, no processo penal eleitoral prevalece o regramento específico relacionado à
necessidade de apresentação das razões no ato de interposição do recurso, em detrimento da
regra geral do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, que permite a apresentação das
razões em separado, conforme se vê:
Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o
prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de
contravenção, em que o prazo será de três dias.
(...)
§ 4º Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que
deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem
onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes
pela publicação oficial.

A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que é intempestivo o recurso de apelação
interposto com base no rito processual definido no art. 600, § 4º, do CPP, sendo obrigatória a
observância do art. 266 do CE, o qual preconiza que as razões de recurso criminal eleitoral
devem ser apresentadas no ato da sua interposição. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM

Num. 44856686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP.
INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES
RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA.
ESPECIALIDADE
DA
NORMA
ELEITORAL.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO.
ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS
ELEITORAIS.
AUSÊNCIA.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima não conheceu dos recursos criminais
interpostos pelos ora embargantes, devido à impossibilidade de apresentação de
peça de interposição do recurso desprovida das razões recursais, conforme
determina o art. 266 do CE. Precedente.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, é intempestivo o recurso de
apelação interposto com base no rito processual definido no art. 600, § 4º, do
CPP, sendo obrigatória a observância do art. 266 do CE, o qual preconiza que
as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas no ato da sua
interposição.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam,
tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado,
conforme o exposto no art. 275 do CE.
4. Ante a ausência de argumentos hábeis a afastar o óbice da intempestividade
expressamente reconhecida pelo órgão julgador, não há falar em omissão do
acórdão embargado na análise das razões relacionadas ao mérito das condenações
impostas.5. Embargos de declaração desprovidos.
(TSE Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060021041, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 27/06/2023).

No caso presente, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 189 em 30/09/2025
e o recurso criminal foi interposto em 01/10/2025 (ID 44777059), desacompanhado das razões
recursais.
Na data de 10/10/2025, o juízo de origem proferiu o seguinte despacho (ID 44777061):
"1. O recurso de apelação regulado no art. 362 do Código Eleitoral prevê o prazo de
10 (dez), sem discriminar peça de interposição e razões.
O recurso manejado pela defesa técnica (#129575787) veio desacompanhado de
razões.

Num. 44856686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
Considerando precedentes do TRE-PR (000000252, Acórdão nº 60230, Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 27/01/2022) flexibilizando o tratamento legal em
prestígio ao direito de o acusado recorrer, intime-se a defesa, para,
excepcionalmente, no prazo suplementar de cinco dias, apresentar as razões
recursais, realçando-se que o juízo de admissibilidade final é do Juízo ad quem.
2. Com as razões, intime-se o MPE, para, em dez dias, apresentar contrarrazões.
3. Após, tornem conclusos (CE, art. 267)".

O recorrente apresentou as razões recursais em 14/10/2025, ou seja, 04 dias após expirado o
prazo do recurso (ID 44777063).
Ocorre que, na hipótese, após a apresentação do recurso, o juízo de origem concedeu ao
recorrente o prazo de cinco dias para a apresentação das razões recursais, o que gerou legítima
expectativa quanto à admissibilidade do recurso.
No tocante à admissibilidade, esta Corte, ao julgar caso análogo no Recurso Criminal Eleitoral nº
060032591 de relatoria do e. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, não conheceu
do recurso em virtude de que a parte interpôs recurso de apelação desacompanhado das razões
recursais. Todavia, o TSE em decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Raul Araujo,
reformou a decisão, considerando que houve determinação judicial para a posterior juntada das
razões recursais, asseverando que "Em atenção ao princípio da cooperação processual,
insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, não é permitido ao Poder Judiciário eximir-se
da responsabilidade pelos erros procedimentais por ele cometidos, notadamente quando gerar
prejuízo à parte que agiu de boa-fé".
Retornados aqueles autos do TSE, esta Corte proferiu nova decisão no sentido de que a situação
atípica, em que houve determinação judicial concedendo prazo adicional para a juntada das
razões recursais, autoriza o conhecimento do recurso, diante da boa-fé do recorrente, em
Acórdão que foi assim ementado:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DESACATO. PROVA DA INTENÇÃO
ESPECÍFICA DO RÉU EM HUMILHAR E MENOSPREZAR O MESÁRIO.
TIPICIDADE DA CONDUTA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
PROVA DA MATERIALIDADE. "IN DUBIO PRO REO". AUSÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE. PROMOÇÃO DE DESORDEM ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PREJUÍZO AOS TRABALHOS ELEITORAIS. CONDUTA ATÍPICA.
DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL E PARCIAL PROVIMENTO.I.
CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral criminal interposto por Joaquim Francisco Valini,
contra sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição, que o condenou às
penas do crime de desacato, prevista no artigo 331, do Código Penal (Fato 1),
tentativa de lesão corporal, prevista no artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal (Fato 3), e do crime de promoção de desordem eleitoral,

Num. 44856686 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
indicado no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral) (Fato 4), que
resultou a pena definitiva de 01 (um) ano, 1 (um) mês, 1 (um) dia de detenção e 74
(setenta e quatro) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo cada.
1.2 O recurso foi inicialmente interposto sem razões recursais, tendo o juízo
de origem concedido prazo para sua apresentação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do
recurso interposto sem razões apresentadas no momento da interposição; (ii) saber
se estão configurados os crimes imputados ao réu e, em caso de condenação, se as
penas fixadas em primeiro grau são adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No tocante à admissibilidade do recurso, prevalece a aplicação do art. 362
do Código Eleitoral, que exige a interposição com razões recursais. Todavia,
no caso específico, o recorrente agiu de boa-fé, em razão de determinação
judicial que lhe concedeu prazo adicional, o que autoriza o conhecimento do
recurso.
3.2 Quanto ao mérito: a) Crime de desacato: os testemunhos colhidos e a análise
dos autos confirmam a materialidade e autoria, demonstrando dolo específico para
humilhar o servidor público no exercício de sua função. Mantém-se a condenação
pelo art. 331 do Código Penal. b) Tentativa de lesão corporal: a prova testemunhal é
contraditória, não havendo elementos suficientes para a condenação. Absolvição
fundamentada no art. 386, VII, do CPP. c) Promoção de desordem eleitoral: não
restou comprovado prejuízo significativo aos trabalhos eleitorais, elemento essencial
do tipo penal previsto no art. 296 do Código Eleitoral, referente ao prejuízo aos
trabalhos eleitorais. Absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP.
3.3 Dosimetria da pena: a) Reduz-se a pena do crime de desacato para 8 meses e 7
dias de detenção, considerando apenas uma circunstância judicial negativa
(circunstâncias do crime), mantendo-se a substituição por pena restritiva de direitos.
b) Fixa-se o regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, c, do Código
Penal.I
V. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu dos crimes de
tentativa de lesão corporal e promoção de desordem eleitoral, mantendo-se a
condenação pelo crime de desacato, com redução da pena para 8 meses e 7 dias
de detenção, substituída por pena restritiva de direitos.
4.2 Tese de julgamento: "A boa-fé do recorrente diante de despacho judicial
pode autorizar o conhecimento do recurso apresentado sem razões no
momento da interposição; para condenação criminal é imprescindível a presença

Num. 44856686 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
de todos os elementos do tipo, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
em casos de dúvida razoável.
(TRE -PR RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060032591, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
05/12/2024).

Desta forma, considerando a peculiaridade do caso em julgamento, é de rigor reconhecer que o
recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, razão pela qual, nos termos do precedente
acima citado, o presente recurso criminal eleitoral deve ser conhecido.
Assim, passa-se à análise do mérito.

II. Mérito
Na sentença, o Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia-PR condenou HORÁCIO AUGUSTO
DE ABREU pela prática do delito de corrupção eleitoral (art. 299 do CE) por duas vezes, fixando a
pena em 01 ano e 02 meses de reclusão no regime inicial aberto e 10 dias-multa, substituindo a
pena de reclusão por prestação pecuniária no valor de três salários mínimos nacionais vigentes à
data do fato.
Nas suas razões recursais, a defesa do recorrente pretende a reforma da sentença condenatória
sob o argumento de fragilidade probatória.
O recurso merece provimento.
No caso, a conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no art. 299 do Código Eleitoral, assim
redigido:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Consoante leciona José Jairo Gomes:
"A descrição contida no art. 299 reúne duas modalidades de corrupção: a ativa e a
passiva.
O objeto jurídico é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua
consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto. Tanto
a doação, a oferta ou a promessa, quanto a solicitação e a captação de vantagem

Num. 44856686 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
podem criar vínculo psicológico no eleitor, gerando obrigações morais que o forçam
a apoiar determinada candidatura em razão da vantagem auferida ou apenas
acenada.
O crime na tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa física.
Admissível é o concurso de pessoas, sob a forma de coautoria ou participação.
O crime em exame é instantâneo e de natureza formal. Para o seu consumo basta
uma simples oferta (ainda que não seja aceita), uma só promessa (ainda que não
seja cumprida) ou uma mera solicitação (ainda que não seja atendida). A entrega
concreta efetiva, real da coisa, bem ou produto, ou mesmo a transferência de sua
posse ou detenção própria, configura o esgotamento da ação delituosa (Crimes
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas, p. 66/73)".

Conforme consta na denúncia, na data de 06 de outubro de 2024, por volta das 08h30min, em via
pública, ao lado do Mercado Calabresi, localizado na Rua Brasília, nº 68, bairro Centro, no
Município de Ramilândia/PR, o denunciado HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU, agindo
dolosamente, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, ofereceu dinheiro, mais
precisamente R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, além de um "santinho" com a sua foto como
candidato, aos eleitores Ednilson Rodrigues da Silva e Claudineia de Souza Soares, para obter
voto, para si. O dinheiro e o "santinho" com a foto do candidato foram deixados em um assento
público ao lado do mercado.
A presente Ação Penal se originou de Inquérito Policial instaurado para apurar os fatos
constantes do Boletim de Ocorrência nº 20244/1248107 (ID 44776901) e do Auto de Prisão em
Flagrante Delito (ID 44776902) no dia das eleições do ano de 2024 (06/10/2024) .
Para contextualizar os fatos, destaca-se que o Ministério Público Eleitoral ajuizou anteriormente
Representação autuada sob o n° 0600747-42.2024.6.16.0118, tendo como base o boletim de
ocorrência acima mencionado, sob a alegação da eventual prática pelo recorrente de captação
ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97). A representação foi objeto de análise por esta Corte
Eleitoral, cujo pedido foi julgado improcedente, em Acórdão de relatoria do e. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz.
Neste ponto, aponta-se que o argumento da defesa do recorrente de que a matéria de fato
tratada nos presentes autos já foi analisada e julgada nos autos de Representação Eleitoral
n°0600747-42.2024.6.16.0118 não merece prosperar, eis que as instâncias cível-eleitoral e penal
são independentes e possuem objetivos distintos.
Nesse sentido cita-se jurisprudência desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AIJE
PROPOSTA PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS
CÍVEL-ELEITORAL
E
PENAL.
FLAGRANTE
PREPARADO.

Num. 44856686 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
INEXISTÊNCIA.
PROMESSAS
DE
VANTAGENS
ECONÔMICAS
SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO O VOTO.
PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA.
SÚMULA 659/STJ. REDUÇÃO. PENA READEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto em face de sentença que condenou os
recorrentes como incursos nas penas do art. 299 do Código Eleitoral, pela prática de
corrupção eleitoral, em razão da entrega de bens de forma vinculada à candidatura,
no curso do período vedado pela legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao princípio da
dialeticidade no recurso interposto; (ii) verificar a ocorrência de bis in idem entre a
ação penal eleitoral e a AIJE movida com base nos mesmos fatos; (iii) analisar se os
elementos probatórios coligidos nos autos são suficientes para confirmar a autoria e
a materialidade do ilícito eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar - Violação ao princípio da dialeticidade: O princípio da dialeticidade
exige que o recurso interposto apresente fundamentação que enfrente os motivos da
decisão recorrida. No caso, o recurso apresenta razões suficientes para possibilitar
a compreensão dos fundamentos recursais, permitindo o exercício do contraditório e
da ampla defesa. Não configurada a ausência de dialeticidade.
4. Preliminar - Alegação de bis in idem: Não há violação ao princípio da proibição
do bis in idem na instauração de ação penal eleitoral e de AIJE com base nos
mesmos fatos. Trata-se de esferas jurídicas distintas e independentes,
conforme reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A
responsabilidade criminal eleitoral e a inelegibilidade possuem fundamentos e
objetivos próprios, sem sobreposição ou duplicidade punitiva.
(...)
(TRE PR RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060010768, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025).

Nestes autos, foram juntadas as seguintes provas produzidas nos autos de Representação nº
0600747-42.2024.6.16.0118:
1. Depoimento da testemunha Orli Ernesto Davies (ID 44777015)
2. Depoimento da testemunha Romero Wernwck de Assis (ID 44777016)

Num. 44856686 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
3. Depoimento da testemunha Joao Carlos Wnuk (ID 44777017)
4. Depoimento da testemunha Ademar da Silva (ID 44777019)
5. Depoimento da testemunha Claudineia de Souza Soares (ID 44777018)
6. Vídeos de câmeras de segurança do Mercado Calabresi (ID 44777022 e seguintes)

Houve o interrogatório do réu, o qual exerceu o seu direito ao silêncio (ID 44777030).
Após a apresentação das alegações finais, a autoridade policial juntou aos autos o relatório final
da investigação, bem como um vídeo com a oitiva da declarante Sra. Bruna Caroline Calabresi
(ID 44777041 e seguintes).
O juízo de origem deixou de intimar as partes para se manifestarem a respeito dessa prova nova
juntada, fundamentando na sentença, em preliminar, o seguinte:
"Deixo de converter o julgamento em diligência, apesar da juntada de novos
documentos, por não os entender indispensáveis ao julgamento da demanda,
retratando, tão somente, o contexto da troca de valores pelo réu no interior do
supermercado. A testemunha tinha pouca lembrança dos fatos e a prova influi no
julgamento"

Em que pese a ausência de intimação pelo juízo de origem a respeito da prova nova juntada aos
autos após as alegações finais, não se verifica nulidade a ser sanada neste ponto, eis que essa
prova não foi utilizada para valoração da materialidade e autoria do delito, inexistindo prejuízo
para o réu.
Conforme provas transladadas para estes autos, na Representação nº
0600747-
42.2024.6.16.0118, foram ouvidos em juízo os agentes da Polícia Federal Orli Ernesto Davies e
Romero Werneck Assis na qualidade de testemunhas compromissadas, bem como o João Carlos
Wnuk, Claudineia de Souza Soares e Ademar da Silva, na qualidade de informantes.
O informante João Carlos Wnuk (ID 44777017) afirmou que viu HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU
conversando com um casal e, posteriormente, deixando dinheiro e um "santinho" em um banco
ao lado do Mercado Calabresi. João Wnuk tirou fotos do dinheiro e do casal, afirmando que
Horácio tentou pegar o seu celular quando ele mencionou que levaria as imagens à Justiça
Eleitoral. Disse que procurou a Polícia Federal e mostrou as fotos, o que levou à abordagem de
Horácio:
Tirou uma foto, momento em que Horácio tentou pegar seu celular e o ameaçou. Se
dirigiu ao colégio eleitoral, mas foi instruído a registrar uma ocorrência na delegacia.
Lá, a Polícia Federal foi acionada, e a testemunha apresentou as fotos, relatando
que viu Horácio deixar o dinheiro para o casal. A Polícia Federal então procurou por

Num. 44856686 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
Horácio, que já havia trocado de camisa e boné. Confirmou que tirou as fotos com
seu celular e as entregou à Polícia Federal. O casal foi identificado como "Craché" e
sua esposa. As roupas de Horácio foram descritas como calça jeans azul escura,
camisa azul clara e boné da Secredi. Explicou que Horácio deixou o dinheiro em um
corredor nos fundos do mercado, onde antes funcionava uma lanchonete
desativada. A primeira foto tirada pela testemunha foi do dinheiro e do "santinho".
Ouviu Horácio chamando o casal de volta quando eles se levantaram para sair,
antes de pegarem o dinheiro. O escritório de advocacia onde o casal esperava está
localizado do outro lado da rua do mercado. Acompanhou Horácio e o casal,
posicionando-se em frente para observar a movimentação. Afirmou que ninguém
pegou o dinheiro porque Horácio tentou pegar seu celular. Mencionou que a Polícia
Federal informou que Horácio trocou de roupa. Não abordou o casal. Informou o
delegado que havia imagens do mercado, mas elas não foram cedidas inicialmente.
Estava sozinho durante toda a movimentação. Disse a Horácio que estava levando
as imagens para o juiz eleitoral. Viu Horácio conversando com o prefeito Edson
antes de sair com o casal. Acompanhou a viatura até Matelândia. A sua esposa era
candidata a vereadora pela oposição. Negou ter ouvido a conversa entre Edson e
Horácio, afirmando que apenas viu os dois conversando. Reafirmou que o casal
estava esperando para pegar o dinheiro e que presenciou apenas este ato de
possível compra de votos. Tem 54 anos e está aprendendo a usar o celular.

A testemunha compromissada Orli Ernesto Davies, Policial Federal, (ID 44777015) confirmou que
a equipe da Polícia Federal foi acionada por João Carlos Wnuk, que denunciou a compra de
votos por Horácio Abreu e que foi apreendido dinheiro com HORÁCIO. Contudo, relatou que não
presenciou a suposta oferta de dinheiro ao casal, como se observa:
Em 6 de dezembro de 2024, a Polícia Federal foi acionada em Ramilândia. Orli fazia
parte de uma equipe com os colegas Marinho e Werneck para acompanhar a
eleição em Matelândia e Ramilândia. No domingo, dia da eleição, ao chegarem para
conversar com a Polícia Militar, encontraram João Carlos e Joel, que relataram que
Horácio Abreu estaria comprando votos. Eles alegaram que a compra de votos
envolvia deixar dinheiro em um local para o interessado pegar. A equipe de Orli
procurou por Horácio, e dentro da escola onde estava sendo realizada a votação,
foram informados sobre a situação e a existência de fotos. O pessoal disse que
Horácio havia trocado de camisa e estaria usando um chapéu. Eles o encontraram
entrando em uma casa em construção e o abordaram. Inicialmente, Horácio negou
ser quem era, mas depois se identificou como Horácio. Mulheres informaram que
Horácio estava com a roupa da foto e que as roupas estariam dentro da casa. Uma
pessoa trouxe a camisa e o boné. Horácio se contradisse sobre o motivo da troca de
roupa. Devido à insistência da parte contrária sobre a compra de votos e a
existência de filmagens, Horácio e João Carlos foram levados à delegacia da Polícia
Civil em Matelândia, onde foi lavrado o flagrante por compra de votos. João Carlos
foi quem procurou a polícia. Ele e outras pessoas estavam na frente da Polícia
Militar. As fotos e apreensões chegaram através do grupo do pessoal da eleição e
também estavam com João Carlos. As fotos mostravam pessoas sentadas,

Num. 44856686 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
"santinhos" e dinheiro. Orli não soube dizer se João Carlos presenciou a suposta
compra de votos. O local da suposta compra seria na frente do mercado Calabresi.
Horácio se identificou como vereador eleito e candidato à reeleição. As pessoas
envolvidas na compra de votos não foram localizadas. Orli não se lembrou se
mencionaram apelidos dessas pessoas. Foi mencionado que seria um casal ou um
homem envolvido, e que a quantia de dinheiro não era alta.O dinheiro apreendido,
com notas de R$ 50,00, R$ 20,00 e uma de R$ 5,00 estava na carteira de Horácio.
A quantia era de R$ 200,00 a R$ 300,00 no máximo. A abordagem ocorreu entre 8h
e 9h da manhã. Orli ouviu João falando sobre a compra de votos, mas não
presenciou o momento em que Horácio oferecia dinheiro. Orli não confirmou se
João era candidato da oposição, mas ouviu que um parente dele era candidato. Orli
não sabe quem tirou as fotos. Ele não se lembra do sobrenome de Joel, mas
acredita que seja algo como Joel Stal ou Stein.

Ainda, a testemunha compromissada Romero Werneck Assis (ID 44777016), também Policial
Federal, que relatou que um cidadão denunciou a compra de votos por Horácio e que não
presenciou os fatos, apenas viu uma foto no celular do denunciante. Confira-se:
O policial relata que, em 6 de outubro de 2024, sua equipe estava chegando para
apoiar a Justiça Eleitoral próximo a uma escola em Ramilândia, Paraná. Eles foram
abordados por um cidadão que denunciou ter presenciado Horácio comprando votos
e mostrou uma foto no celular. A foto mostrava a roupa que Horácio estava usando.
A equipe foi até o local indicado, mas Horácio não estava mais lá. O denunciante,
que morava perto, os levou até a frente da casa de Horácio, onde o encontraram.
Horácio havia trocado de roupa. Inicialmente, negou, mas depois admitiu ter trocado
de roupa e a família trouxe a roupa que ele usava antes. Ele alegou que havia
derrubado café (depois mudou para água) na roupa, mas não havia manchas. O
denunciante se prontificou a ir à delegacia para testemunhar a compra de votos e
afirmou que havia filmagens no local. Horácio foi encaminhado à delegacia e o
denunciante foi ouvido pelo delegado. O policial não se recorda do nome do
denunciante, mas foi ouvido pelo delegado. A foto no celular mostrava apenas
Horácio, não as pessoas que supostamente venderam o voto. O policial não
conhece a área exata de Ramilândia onde o fato ocorreu, mas sabe que era próximo
à escola e havia muita gente na rua. A família de Horácio entregou a camisa e um
boné (ou chapéu) que ele havia trocado. Foram encontrados "santinhos" com
Horácio. Uma carteira com dinheiro foi apresentada ao delegado, mas não se sabe
se foi apreendida. O celular de Horácio também foi apresentado, mas parece que foi
liberado. O policial não presenciou os fatos, apenas recebeu as informações do
denunciante. O policial viu uma foto de um "santinho" com uma nota de R$
50,00 em cima. O policial se lembra da foto da roupa de Horácio, uma camisa
verde. Havia muita movimentação de pessoas por ser próximo à única escola de
votação na cidade. A denúncia se referia apenas a Horácio comprando votos, sem
mencionar nomes de quem estaria vendendo.

Num. 44856686 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
A eleitora que supostamente teria recebido quantia e os santinhos, Claudineia de Souza Soares,
ouvida na qualidade de informante (ID 44777018), afirmou que estava com seu esposo, Ednilson
Rodrigues da Silva, em Ramilândia no dia da eleição. Eles foram de moto e pararam em frente ao
Mercado Calabresi para comprar um chinelo. Negou ter recebido qualquer valor ou vantagem em
troca de voto, e disse que soube depois que a sua foto estava circulando em um grupo, com
acusações de que estariam vendendo voto para Horácio. Note-se o seu relato:
Reside e trabalha em Matelândia, mas vota em Ramilândia. No dia da eleição, ela e
o marido foram juntos votar. Na manhã da votação, a testemunha alega não ter visto
um certo "Senhor Horácio" e não ter conhecimento de nenhuma compra de votos.
Relata que se deslocou de moto com o marido e, devido ao fato de ele estar usando
tênis, pararam em frente ao mercado Calabresi para comprar um chinelo, já que ele
não podia dirigir de tênis. Eles permaneceram sentados ali, pois a fila para votar
estava extensa. Posteriormente, tomou conhecimento, através de um grupo na
internet, de que uma foto deles estava circulando e que estavam sendo acusados de
vender votos para o vereador Horácio. Nega que alguém tenha oferecido dinheiro ou
colocado um "santinho" com dinheiro perto deles. Eles estavam apenas sentados,
aguardando para votar e retornar para casa. Após a votação, eles permaneceram no
local por um tempo, pois têm filhos e familiares em Ramilândia. Afirma que nenhum
policial ou outra pessoa os abordou naquele dia. Não percebeu que alguém estava
tirando fotos deles, pois estavam de costas na foto. Além disso, não ouviu ninguém
comentar sobre o "Senhor Horácio" estar comprando votos. Confirma que foi à
Ramilândia exclusivamente para votar. Ela menciona que o local de votação é
próximo ao mercado, mas não em frente. O marido da testemunha comprou um
chinelo no mercado Calabresi e trocou o tênis pelo chinelo. Eles estacionaram a
moto do outro lado da rua do mercado, pois o local estava cheio. O chinelo foi
adquirido para que o marido pudesse usá-lo enquanto estivessem em Ramilândia, já
que planejavam visitar familiares. A testemunha não se recorda do horário exato,
mas afirma que era pela manhã. Eles compraram o chinelo, aguardaram um pouco
na fila e, em seguida, votaram. No momento em que a foto foi tirada, eles ainda não
tinham votado. Conhece o "Senhor Horácio" de vista, pois Ramilândia é uma cidade
pequena. Não se recorda se o "Senhor Horácio" foi abordado ou conversou com
alguém enquanto eles estavam ali. Ela também não se lembra de ter visto um
candidato a prefeito por perto, mas havia muitos candidatos na rua naquele dia. O
apelido do seu marido é "Craché". Sabia que o "Senhor Horácio" era candidato a
vereador. Ao ver uma foto, diz que tantas pessoas passaram por perto deles que
não consegue identificar o "Senhor Horácio" na imagem. Ela também não se lembra
se a pessoa de boné verde e camisa azul entrou e saiu do local, pois muitas
pessoas cumprimentaram o marido dela. Não se recorda se essa pessoa os
cumprimentou. Confirma que a sequência dos eventos foi: chegada ao mercado,
compra do chinelo, espera e, por fim, votação. O marido trocou o tênis pelo chinelo
no local.

Pontua-se que o marido de Claudineia, Edmilson Rodrigues da Silva, não prestou depoimento, na
medida em que sua oitiva foi dispensada.

Num. 44856686 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
Por sua vez, Ademar Gomes da Silva, ouvido na qualidade de informante (ID 44777019), afirmou
que trabalhou como cabo eleitoral para Horácio e que receberia R$ 100,00, e que não recebeu o
pagamento no dia da eleição, porque Horácio foi preso. Também mencionou que ouviu
comentários de que João Carlos Wnuk estava espalhando boatos de que HORÁCIO teve o
mandato cassado, como se vê:
Trabalhou como cabo eleitoral para Horácio Augusto de Abreu, que era candidato a
vereador em Ramilândia em 2024. Afirma que Horácio prometeu pagar R$ 100,00
no domingo, mas ele não recebeu o dinheiro nesse dia, pois Horácio foi preso. Sabia
que havia outras pessoas que também deveriam receber o pagamento por terem
trabalhado para Horácio, mas não sabe quantos. Horácio não o orientou diretamente
a comprar votos, mas pediu para que ele orientasse as pessoas a ajudá-lo. Ouviu
falar que a esposa de João Carlos era candidata a vereadora. A prisão de Horácio
no dia da eleição teve uma repercussão negativa na cidade, com comentários de
que não era para votar nele porque ele havia sido preso e teve o mandato cassado.
Ademar ouviu dizer que João Carlos estava comentando para as pessoas não
votarem em Horácio, alegando que o mandato dele tinha sido cassado. Tem
conhecimento de que Horácio não foi reeleito vereador. Acredita que a prisão de
Horácio teve um grande impacto e que ele perdeu muitos votos por causa disso.
Afirma que em Ramilândia há uma grande disputa por votos, com um tentando
derrubar o outro. Não presenciou Horácio tentando comprar votos e só ouviu falar
sobre a prisão dele. Conversou com os eleitores para pedir apoio a Horácio no
sábado à noite. Não sabe quantos cabos eleitorais trabalharam para Horácio.
Viu Horácio no dia das eleições somente depois que ele saiu da prisão.

Da análise do conjunto probatório dos autos, denota-se que não ficou comprovada a
materialidade do delito descrito no art. 299 do Código Eleitoral.
Com efeito, na inicial foram juntadas duas fotos as quais foram tiradas por João Carlos Wnuk no
dia das eleições:

Num. 44856686 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38

A primeira foto, segundo o informante João Carlos Wnuk, teria sido tirada por ele, de um banco
nos fundos do corredor lateral do Mercado Calabresi. Todavia, pela imagem, não é possível
precisar se o material estava em um banco ou no piso. Da foto, tem-se que houve um cuidado na
disposição do material, de forma que ficasse visível o valor da nota e o nome e número do
candidato no "santinho". Não há imagens do candidato HORÁCIO junto ao "santinho" e ao
dinheiro, o que deixa dúvidas quanto ao momento e ao local em que a foto foi tirada.
Aos autos foram juntados vídeos de câmeras de segurança do Mercado Calabresi (ID 44777022
e seguintes), os quais registram o candidato HORÁCIO entrando e saindo do estabelecimento
comercial. Dos vídeos internos do estabelecimento é possível constatar que o recorrente efetuou
a troca de uma nota por outras, possivelmente de valores menores.

Num. 44856686 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
A par disso, as imagens na frente do mercado mostram o momento em que o candidato tentou
pegar o celular de outra pessoa. Na sentença, o juízo de origem colacionou cópia da imagem da
câmera de segurança que registra esse momento e também imagem do Google Street View
compartilhada pelo magistrado no momento do depoimento em juízo de JOÃO:

É importante considerar que a eventual compra de votos teria ocorrido ao lado do Mercado
Calabresi e as filmagens juntadas são de câmeras instaladas nas partes internas e na frente do
estabelecimento, não havendo registros de imagens da parte lateral, local onde teria ocorrido o
delito de corrupção eleitoral.
Na inicial foi juntado o auto de exibição e apreensão:

Num. 44856686 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38

Num. 44856686 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38

O documento acima demonstra que, de fato, o recorrente trocou a camisa e o boné após ter
deixado o estabelecimento comercial, vestimentas que foram objeto de apreensão pela Polícia
Federal juntamente com "santinhos" e dinheiro que estavam com o candidato.
A sentença alicerça-se primordialmente nas declarações do informante João Carlos Wnuk.
Porém, com o devido respeito ao entendimento do juízo de origem e do Ministério Público
Eleitoral, não é possível firmar juízo de condenação tão somente com base em declaração de
informante, cujo interesse político-eleitoral no resultado da eleição e na desestabilização da
candidatura do recorrente é flagrante, pois, conforme consta nos autos e foi inclusive mencionado
pelo próprio João, sua esposa também era candidata a vereadora no município.
As duas testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, os policiais Orli Ernesto Davies e
Romero Wernwck de Assis não presenciaram os fatos e a informante Claudineia de Souza
Soares negou que tenha recebido qualquer valor ou material em troca de voto.
Com efeito, não há como alicerçar decreto condenatório com base apenas em declaração de
informante. Na Justiça Eleitoral, a prova oral deve ser analisada com cautela, diante dos
inegáveis conflitos de interesses políticos entre candidatos adversários e eventuais
testemunhas/informantes. Dessa forma, declarações de informantes, quando isoladas e não
corroboradas por outros elementos de prova, são insuficientes para fundamentar condenação por
corrupção eleitoral.
Nesse sentido cita-se jurisprudência desta Corte:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. ARTIGO 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO
COM
BASE
EM
DEPOIMENTO
DE
INFORMANTE
E
EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA
PARA
AUTORIZAR
O
DECRETO

Num. 44856686 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
CONDENATÓRIO. RECURSOS PROVIDOS.
1. Para a caracterização do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral é
imprescindível a demonstração do dolo específico do agente, consistente na
finalidade de obter ou dar voto, ou o compromisso de abstenção do voto,
mediante a entrega ou a promessa de uma benesse ou vantagem ao eleitor.
Precedente TSE.
2. O crime de corrupção eleitoral passiva consuma-se com o recebimento de
dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem com a finalidade de dar o voto.
3. Nos termos do artigo 155, do CPP "O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar
sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
3.1. A condenação, portanto, não pode se basear exclusivamente em depoimentos
colhidos na fase policial, os quais devem ser confirmados por outros elementos
probatórios produzidos perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
4. A doutrina especializada e a Jurisprudência dos Tribunais Superiores são
firmes no sentido de que depoimentos de informantes não podem servir como
fator decisivo para a condenação, notadamente em razão de não haver o
compromisso legal de dizer a verdade, salvo quando as informações
apresentadas forem corroboradas por outros elementos obtidos na fase
judicial, sob o crivo do contraditório. Precedentes.
5. Não se mostrando suficiente o conjunto probatório constante dos autos para
demonstrar de forma cabal a prática do delito de corrupção eleitoral, uma vez que
baseado em depoimentos de informantes e elementos colhidos na fase extrajudicial,
a reforma da sentença de primeiro grau com a consequente absolvição das
recorrentes é medida que se impõe.
6. Recursos conhecidos e providos.
(TRE-PR AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060008321, Acórdão, Relator(a) Des. Flavia
Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, 13/06/2023).

RECURSOS CRIMINAIS. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DO
CONHECIMENTO E DA VONTADE DE ASSOCIAÇÃO PERMANENTE. AUSENTE.
ARTIGO 299 CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ELEMENTOS DO
INQUÉRITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO
EM JUÍZO. PROVA FRÁGIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. CRIME FORMAL. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Num. 44856686 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
1. A ausência de provas demonstrando que os réus possuíam conhecimento e
vontade para a permanência de uma associação que cometesse crimes
regularmente impede a condenação pela conduta descrita no artigo 288 do Código
Penal.
2. A jurisprudência dos Tribunais pátrios estabelece que não é válido proferir édito
repressivo fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos
durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal, assentando que
o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que
corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
3. Inexistindo provas consistentes que demonstrem a existência de todos os
elementos imprescindíveis para a configuração do crime, e, subsistindo dúvida
quanto à ocorrência do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. Precedentes
do TRE/PR.
4. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO JOÃO CARLOS LOHN
5. Entrevistas em vídeo com testemunhas, realizadas pelo candidato adversário,
constituem apenas início de prova, não sendo suficientes para lastrear a
condenação criminal.
6. Impossibilidade de condenação criminal pelo art. 299 do Código Eleitoral
com base em depoimento de informantes.
7. Recurso criminal interposto pelo réu João Carlos Lohn provido.
8. Absolvição, de ofício, de outros réus do delito tipificado no art. 299 do CE, com
base no art. 386, VII c/c 580 do Código de Processo Penal.
9. Afastamento, de ofício, da determinação de pagamento de custas e despesas
processuais.
(TRE- PR RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060003821, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Relator designado(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 07/03/2023).

A narrativa do informante João Carlos Wnuk sobre o recorrente ter deixado o santinho e a nota de
R$50,00 sobre um banco não encontra respaldo em qualquer outra prova material ou testemunhal
independente, além da fotografia por ele mesmo apresentada, a qual não demonstra ato de
entrega ou colocação dos objetos pelo recorrente, limitando-se a registrar a existência deles em
um determinado local.
Além disso, não foi esclarecido o que aconteceu com o dinheiro supostamente deixado no banco.

Num. 44856686 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
Na hipótese dos autos, a persistente dúvida acerca da real dinâmica e ocorrência dos fatos
narrados, diante da fragilidade da prova oral produzida, aliada à ausência de outros elementos de
convicção robustos, deve militar em favor do recorrente.
Assim, diante de dúvida razoável da prática do delito descrito no artigo 299 do Código Eleitoral,
impõe-se a absolvição do recorrente HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU, por força do princípio do
in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso interposto por HORÁCIO
AUGUSTO DE ABREU, para fins de reformar a sentença, absolvendo-o do crime tipificado no
artigo 299 do Código Eleitoral, por falta de provas, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o minucioso relatório proposto pela e. Relatora. Pedi vista dos autos para melhor análise quanto ao
conhecimento do recurso criminal interposto em momentos distintos.
Extrai-se dos autos que a sentença condenatória foi disponibilizada no DJE em 29/09/2025 (id. 44777058),
considerando-se a data de 30/09/2025 como a de sua publicação, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº
11.419/2006.
O Código Eleitoral prevê o prazo peremptório de 10 (dez) dias para a apresentação de recurso das decisões
finais de condenação ou absolvição em ações penais eleitorais, o qual deve ser apresentado, sob pena de
não conhecimento, conjuntamente com as razões da insurgência:

Art. 266. O recurso independerá de têrmo e será interposto por petição devidamente
fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de
novos documentos.

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal
Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

Num. 44856686 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
Em inúmeros precedentes, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Supremo Tribunal Federal já
assentaram ser inaplicável, ante o princípio da especialidade, a norma geral prevista no art. 600, § 4º, do
Código de Processo Penal aos processos criminais em trâmite nesta Especializada:

PROCESSO PENAL ELEITORAL - RECURSO - RAZÕES. Ante o princípio da
especialidade, o recurso, no âmbito da Justiça Eleitoral, há de ser interposto mediante
petição fundamentada - artigo 266 do Código Eleitoral -, não cabendo a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal, ou seja, do disposto no § 4º do artigo 600, no que
viabiliza a apresentação de razões posteriormente à formalização do recurso.
(STF, HC n° 128.873/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/04/2017)

ELEIÇÕES
2016.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PRETENSÃO
INFRINGENTE OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL.
CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EXTEMPORANEIDADE REFLEXA DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO.
NÃO CONHECIMENTO.
(...)
7. "O Tribunal Superior Eleitoral possui firme jurisprudência no sentido de que, na seara
eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição
fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da
especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601 do Código de
Processo Penal, que tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à
interposição do recurso" (AgR-AI 726-52, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
13.12.2018).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060003973, Rel.
Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE 03/02/2026)

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ELEITORAL CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART.
600, §4º, CPP. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ESPECIALIDADE DA
NORMA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONFORMIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULAS-TSE Nos 26 E 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. O Tribunal Superior Eleitoral possui firme jurisprudência no sentido de que, na seara
eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição
fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da
especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601 do Código de
Processo Penal, que tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à
interposição do recurso (AgR-AI nº 726-52/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de

Num. 44856686 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:38
13.12.2018).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 1693, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 28/03/2025)

ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP.
INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES
RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA.
ESPECIALIDADE DA NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS.
AUSÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima não conheceu dos recursos criminais
interpostos pelos ora embargantes, devido à impossibilidade de apresentação de peça de
interposição do recurso desprovida das razões recursais, conforme determina o art. 266 do
CE. Precedente.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, é intempestivo o recurso de apelação
interposto com base no rito processual definido no art. 600, § 4º, do CPP, sendo
obrigatória a observância do art. 266 do CE, o qual preconiza que as razões de recurso
criminal eleitoral devem ser apresentadas no ato da sua interposição.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060021041, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 27/06/2023)

No caso concreto, a e. Relatora releva essa intempestividade, vez que o MM. Juiz teria elastecido o prazo
peremptório para a juntada das razões recrutais, criando expectativa à parte.

O despacho de id. 44777061 tem o seguinte teor:

1. O recurso de apelação regulado no art. 362 do Código Eleitoral prevê o prazo de 10
(dez), sem discriminar peça de interposição e razões.
O recurso manejado pela defesa técnica (#129575787) veio desacompanhado de razões.
Considerando precedentes do TRE-PR (000000252, Acórdão nº 60230, Rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 27/01/2022) flexibilizando o tratamento legal em prestígio ao direito de o
acusado recorrer, intime-se a defesa, para, excepcionalmente, no prazo suplementar de
cinco dias, apresentar as razões recursais, realçando-se que o juízo de admissibilidade final
é do Juízo ad quem.
2. Com as razões, intime-se o MPE, para, em dez dias, apresentar contrarrazões.
3. Após, tornem conclusos (CE, art. 267).

O recorrente protocolou petição de interposição do apelo no dia seguinte ao da prolação da decisão em

Num. 44856686 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:39
Embargos de Declaração (id. 44777059), porém desacompanhada das razões recursais.
Somente no último dia do prazo peremptório de 10 (dez) dias é que o magistrado a quo proferiu a decisão de
id. 44777061, enfatizando, contudo, que “o juízo de admissibilidade final é do Juízo ad quem”.
Embora não tenha havido juízo de admissibilidade recursal por parte do magistrado singular, tendo sua
manifestação recaído no ultimo dia do prazo para interposição do recurso, é possível dizer que interferiu no
cômputo.
Verdade que teria ocorrido a preclusão consumativa, como reconhece alguma jurisprudência, dado o registro
do inconformismo desacompanhado das razões - "o TRE/MG definiu a impossibilidade de se interpor
recurso em dois atos, primeiro com apresentação do termo e, depois, com oferecimento de razões
recursais na instância ad quem. Aplicou-se, assim, o instituto da preclusão consumativa, o que se
coaduna com mencionada jurisprudência (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 1986, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJE 15/06/2018 - destaques acrescentados)".
Porém tal visão é acentuadamente rigorosa e não é remansosa. Se o magistrado se manifestou dentro do
prazo recursal - vale dizer, enquanto ainda era possível que a parte apresentasse o seu arrazoado -
concedendo a oportunidade, ela se torna válida, conforme precedente mencionado pela E. Relatora:

"Recurso especial em habeas corpus. Ação penal. Recurso especial interposto pelo MPE
contra acórdão do TRE/PR que, não conhecendo do recurso criminal eleitoral por
considerá-lo intempestivo, concedeu habeas corpus de ofício para absolver o réu de alguns
crimes e reduzir a pena de outro. 1. O habeas corpus, como medida excepcional, não é via
adequada para reexame de fatos e provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade, ausência
de indícios de autoria ou materialidade delitiva, ou extinção de punibilidade. Precedentes
do TSE. 2. Por outro lado, a tempestividade do recurso criminal eleitoral interposto pelo
réu deve ser reconhecida, uma vez que foi apresentado dentro do prazo estabelecido pelo
juiz de primeira instância, que equivocadamente aplicou o prazo do Código de Processo
Penal ao caso eleitoral. A parte recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, o que
gerou a legítima expectativa quanto à admissibilidade do recurso. 3. Recurso especial
parcialmente provido para cassar o acórdão concessivo da ordem de habeas corpus e
reconhecer a tempestividade do recurso criminal eleitoral apresentado pelo réu, com o
consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento."

Por tais motivos, entendo por acompanhar a e. Relatora, conhecendo do recurso para a ele dar provimento.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

Num. 44856686 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:39

DECLARAÇÃO DE VOTO
I.I. DA CORRUPÇÃO ELEITORAL
Conquanto a Excelentíssima Relatora, a eminente Desembargadora Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, cujo brilho intelectual e esmero técnico sempre enriquecem este
colegiado, tenha apresentado judiciosos argumentos pela absolvição do réu, com a
devida vênia, inaugura-se a presente divergência.
No caso concreto, a materialidade e a autoria do crime de corrupção eleitoral, previsto
no art. 299 do Código Eleitoral, mostram-se evidenciadas de forma robusta e
harmônica pelo conjunto probatório constante dos autos.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em face de Horácio Augusto De
Abreu, candidato ao cargo de vereador no Município de Ramilândia, nas Eleições
2024, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, por ter
sido, no dia 6-10-2024, preso em flagrante (Boletim de Ocorrência n. 2024/1248107),
portanto o montante de R$ 375,00 em espécie, de forma fracionada, e material de
propaganda eleitoral, como se observa do Auto de Exibição e Apreensão:

Diante da prisão em flagrante do ora recorrente, lavrou-se o Boletim de Ocorrência n°
2024/1248107, contendo a seguinte descrição dos fatos:

Num. 44856686 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:39
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCORRÊNCIA: RELATA O NOTICIANTE, O SR
JOÃO CARLOS WNUK, RG 4357485, QUE ESTAVA EM FRENTE A CRECHE,
ONDE ATUALMENTE É A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, E VIU
QUANDO O ATUAL VEREADOR DE NOME HORÁCIO AUGUSTO DE ABREU,
2247385, CONVERSANDO COM O ATUAL PREFEITO EDSON DOS SANTOS,
E QUE EM SEGUIDA O PREFEITO SAIU E O VEREADOR HORÁCIO FOI AO
ENCONTRO DE UM CASAL SENDO QUE CONHECE O HOMEM PELO
APELIDO DE 'CRACHE'. QUE O VEREADOR HORÁCIO ENTROU NO
SUPERMERCADO CALABRESI, ENQUANTO O REFERIDO CASAL FICOU
ESPERANDO EM FRENTE AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SMEK. QUE EM
SEGUIDA, SAIU DO SUPERMERCADO, ENTROU EM UM BECO AO LADO DO
SUPERMERCADO, E FOI ATE UM BANCO QUE FICA ENTRE O MERCADO E
O ESTACIONAMENTO DO MERCADO E DEIXOU CINQUENTA REAIS
JUNTAMENTE COM UM SANTINHO DO VEREADOR HORÁCIO E DO
PREFEITO EDSON DOS SANTOS, E VICE ADESIVO. QUE NESSE MOMENTO,
O SR. JOÃO CHEGOU VENDO A CENA, FOTOGRAFOU O DINHEIRO EM
CIMA DO BANCO, QUE EM SEGUIDA O CASAL SE APROXIMOU, SE
ABAIXOU PARA PEGAR O DINHEIRO, MOMENTO EM QUE O SR JOÃO
CHEGOU JUNTO, FOTOGRAFOU O CASAL E AVISOU AOS MESMO QUE
ESTAVA INDO DIRETO ATE A DELEGACIA PARA DENUNCIAR A COMPRA DE
VOTOS. QUE NESTA MOMENTO, O SR HORÁRIO TENTOU PEGAR O
CELULAR DO SR JOÃO COM UM GESTO DE SOCO, AMEAÇANDO-O AINDA
DIZENDO QUE O 'SR JOÃO IA PAGAR PARA VER'. QUE A POLICIA
FEDERAL ESTAVA PRESENTE NA CORPORAÇÃO DA POLICIA MILITAR DE
RAMILÂNDIA, VIU A FOTO DO REFERIDO VEREADOR, QUE USAVA
CAMISETA AZUL, E BONÉ VERDE, QUE A POLICIA FEDERAL ENTÃO E FEZ
BUSCAS ATE LOCALIZAR O MESMO, POREM O VEREADOR HORÁCIO JÁ
HAVIA TROCADO A CAMISETA POR OUTRA NA COR CINZA E QUE DESSA
VEZ, USAVA UM CHAPÉU.

O juízo de primeiro grau narrou o ocorrido de forma detalhada (ID 44777045):

Num. 44856686 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:39

Foram realizadas oitivas de algumas testemunhas pelo juízo de primeiro grau, dentre
elas do informante João Carlos Wnuk, o qual afirmou que viu Horácio conversando
com um casal e, posteriormente, deixando dinheiro e um "santinho" em um banco ao
lado do Mercado Calabresi. João Wnuk tirou fotos do dinheiro e do casal, afirmando
que Horácio tentou pegar o seu celular quando ele mencionou que levaria as imagens
à Justiça Eleitoral. Disse que procurou a Polícia Federal e mostrou as fotos, o que
levou à abordagem de Horácio. Essa narrativa foi corroborada por outros elementos de
prova, notadamente pelos depoimentos dos Policiais Federais Orli Ernesto Davies e
Romero Werneck Assis, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.
Diante deste contexto, com a devida vênia, entende-se que a materialidade e a autoria
estão comprovadas por múltiplos elementos: i) vídeos que demonstram a
movimentação do acusado e a tentativa de subtrair o celular do informante; ii) imagens
do sistema de videomonitoramento do supermercado comprovando que o denunciado,
momentos antes da suposta entrega do dinheiro, trocou uma nota de valor maior por
notas menores; iii) auto de exibição e apreensão que descreve a retenção de R$
375,00 em espécie, de forma fracionada, e "santinhos" do candidato (nº 55456); iv)
relato de que o denunciado trocou de roupa após ser surpreendido por João.
A apreensão de quantia fracionada em dinheiro, em conjunto com a posse de material
de campanha, no próprio dia do pleito e nas imediações do local de votação, constitui
elemento de elevada força probatória, notadamente quando analisado à luz do
contexto fático-probatório.
A fragmentação do numerário, em valores compatíveis com repasses individualizados,

Num. 44856686 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:39
acompanhado de material de campanha, é circunstância que, segundo a experiência
comum e a lógica do razoável, se harmoniza com a prática de corrupção eleitoral,
especialmente quando ausente justificativa plausível para o porte do dinheiro nessas
condições.
O depoimento do informante João Carlos Wnuk revela-se firme, coerente e harmônico
com os demais elementos constantes dos autos. A narrativa apresentada descreve,
com riqueza de detalhes, a conduta do acusado, inclusive a tentativa de subtrair-lhe o
aparelho celular no momento em que este afirmou que encaminharia as imagens à
Justiça Eleitoral.
Essa conduta não se mostra compatível com comportamento de quem age licitamente,
ao contrário, evidencia reação instintiva de quem pretende impedir a produção ou a
divulgação de prova incriminadora.
Os vídeos acostados corroboram integralmente essa versão, demonstrando a investida
do réu para retirar o telefone das mãos do informante. Trata-se de elemento objetivo
que reforça a credibilidade do relato testemunhal, afastando alegações de
animosidade ou fabricação de narrativa. A convergência entre prova oral e prova
audiovisual robustece o juízo de certeza quanto à dinâmica dos fatos.
Ademais, a conduta subsequente do acusado constitui relevante elemento de
consciência da ilicitude. A evasão imediata para a residência, a troca de roupas logo
após os acontecimentos e as justificativas contraditórias apresentadas aos policiais
federais (inicialmente alegando derramamento de café, depois de água, sem qualquer
vestígio material que confirmasse tais versões), configuram comportamento típico de
quem busca ocultar vestígios ou dificultar a persecução penal.
A cognição panorâmica dos eventos evidencia que a infração penal foi executada com
a integralidade de seus elementos objetivos e subjetivos, uma vez que presente a
conduta voluntária dirigida à realização do núcleo típico, acompanhada do especial fim
de agir exigido pelo tipo eleitoral, circunstância que afasta qualquer alegação de
atipicidade ou insuficiência probatória.
O iter criminis encontra-se completo, já que a apreensão de numerário fracionado, logo
após os fatos registrados por filmagens e confirmados por testemunhos, em contexto
eleitoral e nas imediações de local de votação, associada à posse de material de
campanha, configura elemento material compatível com a execução do verbo nuclear
do tipo. A fragmentação do dinheiro não constitui dado neutro, mas circunstância
concreta que, valorada segundo as regras da experiência comum, evidencia
preparação logística para repasses individualizados, o que denota organização prévia
e direcionamento finalístico da conduta.
A conduta do agente revela modus operandi característico de prévia preparação para
o exercício do crime. A atuação não foi improvisada ou episódica, mas inserida em
contexto que demonstra planejamento mínimo indispensável à prática da infração:

Num. 44856686 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:39
comparecimento ao local estratégico no dia do pleito, porte de valores previamente
fracionados e material de campanha, além de permanência em área de circulação de
eleitores.
Mais relevante ainda é o comportamento subsequente ao fato. A doutrina e a
jurisprudência admitem a valoração dos chamados atos pós-delitivos como indícios
qualificados de dolo e autoria, sobretudo quando revelam tentativa de ocultação de
vestígios ou embaraço à atividade investigativa.
No caso, a evasão imediata para a residência, a troca de vestimentas logo após a
abordagem e as versões contraditórias apresentadas à autoridade policial não se
mostram reações espontâneas e desprovidas de significado jurídico, mas configuram
atos preordenados de dissimulação da ação originária.
A alteração de roupas, desacompanhada de justificativa plausível e sucedida por
explicações conflitantes (derramamento de café e, posteriormente, de água, sem
vestígios aparentes), traduz comportamento típico de quem busca eliminar possíveis
marcas materiais da prática ilícita ou dificultar a reconstrução fática.
A soma dos fatores relativos a planejamento, execução coordenada e dissimulação
subsequente permite concluir que a infração penal foi levada a efeito em sua plenitude
típica, com domínio da ação e consciência da ilicitude, evidenciando não apenas a
materialidade e autoria, mas também o elevado grau de censurabilidade da conduta.
Importante destacar que, para a configuração do delito do art. 299 do Código Eleitoral,
exige-se o dolo específico consistente na finalidade de obter voto.
No caso, o elemento subjetivo encontra-se claramente demonstrado pelo contexto:
entrega de dinheiro associada a "santinho" com foto e número do candidato, no dia do
pleito, nas imediações de local de votação. A vinculação entre a vantagem econômica
e a propaganda eleitoral comprova a finalidade eleitoral da conduta, não havendo
explicação plausível diversa para o comportamento do acusado.
O conjunto probatório revela convergência entre prova testemunhal, documental,
audiovisual e material apreendido, tratando-se de acervo sólido, apto a superar o
padrão probatório exigido para a condenação penal, pois demonstra, de forma segura,
a prática do núcleo típico "dar ou oferecer dinheiro para obter voto", bem como a
autoria do denunciado.
Assim, resta plenamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de
corrupção eleitoral imputado ao réu, impondo-se a manutenção da respeitável
sentença.

II. DECISÃO

Num. 44856686 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294800500000043792869
Número do documento: 26030611294800500000043792869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:39
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 299 do
Código Eleitoral.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600004-84.2024.6.16.0715 - Ramilândia - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - REVISOR: DES. ELEITORAL
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTE: HORACIO AUGUSTO DE ABREU -
Advogado do RECORRENTE: JEFFERSON RUSTICK - PR65271 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: POLÍCIA FEDERAL -
DPF/FIG/PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior, que declara voto.
Declaração de voto da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026